Tribunal: STF
Processo: Rcl 42544
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo TST-AIRR-0020140-82.2016.5.04.0511, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, violado a autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, decorrente da ... culpa da Administração na efetiva fiscalização do cumprimento do contrato formalizado com a prestadora de serviços e o inadimplemento de direitos decorrentes do contrato de trabalho , ..., mesmo havendo a parte reclamante movido ação trabalhista diretamente contra empresa contratada administrativamente, após regular procedimento licitatório, na modalidade de Contrato de Concessão de Uso Onerosa, regulada pela Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e artigo 175 da Constituição Federal do Brasil , decidindo desta forma a demanda na ementa que segue: […]. 
    […] a decisão do TST, foi proferida em desrespeito às decisão do STF no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246) e na ADC nº 16-DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, conforme abaixo delineado. 
    Primeiro em razão do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual dispõe que os encargos trabalhistas, entre outros, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, mesmo sendo a empresa inadimplente, na forma da transcrição do dispositivo: […]. 
    Segundo , em razão da decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF, na qual restou fixada a tese de que O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862). 
    Como pode ser verificado na decisão do TST o texto destacado da decisão do TRT para fundamentar sua decisão é o que segue: […] 
    Se a empresa prestadora de serviços descumprir estas obrigações, em prejuízo aos direitos trabalhistas dos seus empregados, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe é exigida. Na situação em análise, é evidente a ausência de fiscalização por parte do recorrente, porquanto constatado na origem, em decisão que não é objeto de recurso no aspecto, que o reclamante não recebeu corretamente as horas extras. Além disso, o recorrente não junta aos autos qualquer documento que comprove a fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, ônus que lhe incumbia. (destaquei) 
    [...] 
    Resta muito claro que tal decisão texto destacado trata-se de uma condenação automática tendo por base o deferimento de horas extras a parte reclamante , além de que tal decisão, também, ser contraria ao decidido na ADC 16/DF que reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, ainda, ser contrária a decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF” (págs. 2 e 13-15 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que 
    “[a] decisão do TST ao imputar ao ente público o ônus da prova quanto a fiscalização do contrato de terceirização, também, verifica-se que tal decisão se apresenta em afronta a decisão do STF no RE 760.9631/DF. 
    Diferente da decisão da Turma do TST ficou decidido no julgamento do RE nº 760.931 que é da parte reclamante o ônus, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, comprovar, de forma específica e individualizada, a conduta culposa e o nexo de causalidade da Administração Pública na fiscalização das empresas tomadoras de serviço. 
    Não se pode afirmar que o Supremo Tribunal Federal não abordou ao ônus da prova pela inexistência de fiscalização e detecção de irregularidades cometidas pela empresa terceirizada, sendo facilmente comprovado que houve debate sobre essa matéria ao ler os votos vencedores do julgamento do RE 760.931” (pág. 16 da inicial, grifos no original). 
    Argumenta, ainda, que 
    “o julgamento dos embargos de declaração não teve o condão de alterar a tese originária, ou seja, o afastamento da responsabilidade, no caso, da União, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Basta que tenha havido fiscalização do contrato, ainda que por amostragem, não podendo ser utilizado o fundamento de que a fiscalização foi ineficaz ou que o ente público não fiscalizou. 
    Desse modo, como pode ser verificado nos autos além da decisão ser proferida em violação a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a questão enfrentada diz respeito, também, ao ônus da prova, sendo que a mesma, no caso dos autos, sempre foi atribuída ao ente público, uma vez que a parte reclamante não produziu nenhuma prova neste sentido, o que leva a concluir, mais uma vez, que a decisão dos autos do TST está fundamentada na condenação automática do Município, tendo por base a decisão do TRT que fundamentou que ... Na situação em análise, é evidente a ausência de fiscalização por parte do recorrente, porquanto constatado na origem, em decisão que não é objeto de recurso no aspecto, que o reclamante não recebeu corretamente as horas extras. Além disso, o recorrente não junta aos autos qualquer documento que comprove a fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, ônus que lhe incumbia. (destaquei) ... 
    Situação esta que restou vedado pelas decisões do STF no julgamento da ADC n.º 16 e no RE-760.931/DF. 
    […] 
    Relevante esclarecer que decisões tomadas neste sentido pela Justiça do Trabalho, no tocante ao afastamento do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em face da aplicabilidade do inciso IV do enunciado 331 do TST, encontra vedação na Súmula Vinculante nº 10 do STF , na transcrição que segue: [...]” (págs. 19-21 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, formula o seguinte pedido: 
    “[...] receber e julgar procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo. [...]” (pág. 23 da inicial). 
    Intimado (documento eletrônico 12), o reclamante emendou a petição inicial informando os dados necessários para a citação do beneficiário do ato reclamado (documento eletrônico 13). 
    Expedido mandado de citação, os Correios informaram que este seria devolvido ao remetente, sem cumprimento, uma vez que o beneficiário não retirou o objeto no prazo (documento eletrônico 16).
    Em 28/10/2020 indeferi o pedido de liminar; e determinei a citação do beneficiário por oficial de justiça, via carta de ordem, bem como a reiteração da requisição das informações (documento eletrônico 18).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 21).
    A carta de ordem expedida para citação do beneficiário não foi devolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (documentos eletrônicos 23-24).
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    No caso, o reclamante indica como ato reclamado o acórdão do TST que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista (documento eletrônico 6), sob o fundamento de que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10.
    Afirma, ainda, o reclamante que
    “[a] decisão do TST ao imputar ao ente público o ônus da prova quanto a fiscalização do contrato de terceirização, também, verifica- e que tal decisão se apresenta em afronta a decisão do STF no RE 760.9631/DF. 
    Diferente da decisão da Turma do TST ficou decidido no julgamento do RE nº 760.931 que é da parte reclamante o ônus, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, comprovar, de forma específica e individualizada, a conduta culposa e o nexo de causalidade da Administração Pública na fiscalização das empresas tomadoras de serviço” (pág. 16 da petição inicial, grifos no original).
    Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifiquei a interposição de recurso extraordinário contra a referida decisão, o qual se encontra sobrestado, sob os seguintes fundamentos:
    “Nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’. O Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF trata do ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. No caso, a matéria impugnada no recurso extraordinário alcança o Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral em 11/12/2020. Ressalte-se que todas as questões relacionadas à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público estão abarcadas pelo Tema 1118. A tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando) está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização. O próprio texto do Tema 1118 indica que a tese estabelecida no Tema 246 está inserida e diretamente relacionada com o debate jurídico a ser travado pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118). A fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imperioso o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”
    Ressalto, ainda, que o reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão acima, conforme dispõe o art. 1030, § 2°, do CPC/2015.
    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. 
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. 
    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa mesma linha de entendimento, cito o seguinte trecho, in verbis:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator